Tribunal: CARF
Processo: 15504.727781/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727781/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.622 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
FERROSIDER METALMECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA MANTIDA
NO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA CONTRA O
LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. MULTA
MANTIDA.
Verificado que no julgamento da impugnação apresentada contra o lançamento
das obrigações tributárias principais houve a exoneração parcial das
contribuições previdenciárias lançadas, e que os créditos tributários mantidos
implicam omissões e incorreções que caracterizam o descumprimento de
obrigações acessórias, devem ser mantidas as multas lançadas em razão dessa
inobservância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727781/2012-21
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727781/2012-21

Relatório
Tratam-se Autos de Infração referentes a descumprimento de obrigações
acessórias, quais sejam: Multa de R$ 500,00 lançada em razão de o sujeito passivo ter
apresentado empresa a declaração a que se refere a Lei no 8.212, com informações incorretas ou
omissas (fl.03); Multa de R$ 1.617,12 lançada em razão de o sujeito passivo ter deixado de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social, conforme previsto na Lei no 8.212.
No relatório fiscal de fls.07 a 11 expõe-se os fatos que caracterizaram a infração à
legislação tributária bem como a forma pela qual se apuraram as multas. O sujeito passivo foi
intimado do lançamento por via postal, conforme documento de fl.115.
Em 29/11/2012, o sujeito passivo e os responsáveis solidários impugnaram, de
forma conjunta, o lançamento (fls.244 a 271), alegando, em breve síntese:
=> a tempestividade da impugnação;
=> o fisco entende que a autuada deixou de incluir verbas salariais em folha de
pagamento e que apresentou a GFIP com incorreções ou omissões a matéria já foi
exaustivamente e completamente tratada nas impugnações contra os lançamentos dos créditos
tributários decorrentes do descumprimento da obrigação tributária principal;
=> os contratos firmados entre a Impugnante e as empresas Froes Administração e
Consultoria Ltda., CG Administrações e Consultoria Ltda e Allodi Consulting Gestão
Empresarial Ltda. eram juridicamente perfeitos, sendo certo que os valores pagos a essas
empresas, diferem-se, em muito, do pró-labore que ela pagava aos seus administradores . Além
disso, tais empresas prestavam serviços a outras empresas, o que desnatura a "pessoalidade" dos
contratos.
=> a fundamentação legal apresentada pela autoridade lançadora para alicerçar o
lançamento das obrigações principais, consistente no art. 33, §3o da Lei no 8.212, e no art. 233 do
Regulamento da Previdência Social, não se coaduna com o caso dos autos, uma vez que não
houve sonegação nem recusa em entregar os documentos requisitados pelo Fisco, havendo prova
disso nos próprios autos e nos termos de intimação fiscal devidamente respondidos;
=> a jurisprudência administrativa e judicial já consolidou entendimento de que
não há obrigatoriedade de a empresa estar inscrita no PAT para que o valor pago a título de
alimentação dos trabalhadores não integre o salário de contribuição, pois trata-se de verba
indenizatória, não integrando, assim, a base de cálculo;
=> a gratificação na folha de pagamentos, dada a sua eventualidade, não pode ser
considerada verba salarial, de sorte que não pode ser integrada na base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727781/2012-21

=> o abono de férias é verba indenizatória, tanto que as convenções coletivas do
trabalho que instituíram essa verba foram claras em prever que elas não integravam o salário de
contribuição, nos termos do art. 144 da CLT;
=> em razão de não se tratarem de verbas salariais, elas não podem compor a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, e nem devem ser informadas em folhas de
pagamentos, motivo pelo qual não pode subsistir a multa por descumprimento de obrigações
acessórias referentes ao DEBCAD 51.007.036-1;
=> admitindo-se a não incidência das contribuições previdenciárias lançadas,
conforme os argumentos produzidos, deixará de existir a obrigação acessória de declará-las em
GFIP, de sorte que não poderá subsistir a multa por descumprimento de obrigações acessórias
referente ao DEBCAD 51.007.035-3.
Ao final, formula pedido pela exoneração das multas lançadas.
A DRJ Campo Grande, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> o mérito das questões que implicaram o lançamento das multas questionadas já
foi tratado nos processos referentes ao lançamento dos créditos tributários decorrentes do
descumprimento das obrigações tributárias principais - Acórdão 04-33.699 – 4a Turma da
DRJ/CGE.
Após analisar o mérito das questões referentes ao lançamento das contribuições
previdenciárias pelo descumprimento das obrigações tributárias principais, o julgamento
concluiu pela procedência parcial da impugnação do sujeito passivo, exonerando parcialmente os
créditos tributários lançados, o que nos permite agora analisar o mérito das multas lançadas nos
presentes autos.
Em relação à multa lançada em razão de a autuada deixar de incluir verbas
salariais na folha de pagamentos (DEBCAD 51.007.036-1), tais verbas dizem respeito ao
pagamento indireto de pró-labore e ao pagamento de alimentação “in natura” (fl.09).
Já foi visto na transcrição acima que os créditos previdenciários lançados que
incidiram sobre os pagamentos de alimentação “in natura” foram exonerados no julgamento da
correspondente impugnação. Contudo, manteve-se a autuação em relação ao lançamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos indiretos de pró labores,
subsistindo, assim, a infração no que tange a esses pagamentos não informados em folha de
pagamento.
Destarte, não merece reparo a multa uma vez que ela foi lançada pelo valor
mínimo previsto na legislação tributária (fls.04 e 09). Já no que diz respeito à multa lançada em
virtude de a autuada apresentar GFIP com incorreções ou omissões, tais omissões referem-se aos
valores pagos aos segurados empregados a título de abono de saída de férias.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727781/2012-21

No trecho do voto supracitado pertinente ao julgamento da impugnação contra o
lançamento das obrigações tributárias principais, consta que a autuação foi mantida no que diz
respeito a essa matéria, subsistindo, assim, a infração no tange à omissão em GFIP das
informações referentes aos pagamentos do abono saída de férias. Por conseguinte, não merece
reparo a tal multa.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando pela exclusão
do abono de férias e pela exclusão da verba do pagamento de pro labore de forma indireta a seus
administradores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Merece salientar, de início, que lide apenas se restringe ao pagamento da
multa sobree abono de férias e ao pro labore indireto a sócios administradores.
Pois bem, na análise do mérito das questões referentes ao lançamento das
contribuições previdenciárias pelo descumprimento das obrigações tributárias principais, esta
relatora concluiu pela procedência parcial da impugnação do sujeito passivo, exonerando
parcialmente os créditos tributários lançados.
Em relação à multa lançada em razão de a autuada deixar de incluir verbas
salariais na folha de pagamentos (DEBCAD 51.007.036-1), tais verbas dizem respeito ao
pagamento indireto de pró-labore e ao pagamento de alimentação “in natura” (fl.09).
Vimos que os créditos previdenciários lançados que incidiram sobre os
pagamentos de alimentação “in natura” foram exonerados no julgamento da correspondente
impugnação. Contudo, manteve-se a autuação em relação ao lançamento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos indiretos de pró labores, subsistindo, assim, a
infração no que tange a esses pagamentos não informados em folha de pagamento. Portanto, não
merece reparo o lançamento desta multa - foi lançada pelo valor mínimo previsto na legislação
tributária (fls.04 e 09).
Já no que diz respeito à multa lançada em virtude de a autuada apresentar GFIP
com incorreções ou omissões, tais omissões referem-se aos valores pagos aos segurados
empregados a título de abono de saída de férias.
No voto desta relatora, NÃO foi dado provimento nestes méritos, vale dizer a
autuação foi mantida. Assim, deve subsistir a infração no tange à omissão em GFIP das
informações referentes aos pagamentos em análise. Por conseguinte, tal multa deve ser mantida.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727781/2012-21

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário
nos moldes acima expostos..

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital